Tribunal: CARF
Processo: 10920.003668/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.003668/2010-61
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.806 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOAO TADEU DE ALMEIDA GOTARDELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso que o
conhecia.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas sobre depósitos bancários de origem não comprovada e sobre rendimentos
recebidos de pessoas físicas, com a correspondente multa pelo não recolhimento do carnê –leão.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 87/92.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003668/2010-61
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.003668/2010-61

Impugnado o lançamento às fls. 110, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no rio de Janeiro /RJ julgou-o procedente às fls. 119/130.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao recurso voluntário de fls. 136/155, por meio do acórdão 2402-009.942 – fls.
1014/1023, apenas para excluir a multa isolada de 50%.
Não conformado, o autuado apresentou recurso especial às fls. 1033/1046,
postulando, ao final, o seu provimento para:
admitir as provas acostadas aos autos quando da interposição do Recurso Voluntário,
com o retorno dos autos ao colegiado de origem, a fim de que a documentação seja
analisada e levada em consideração no julgamento, ou, subsidiariamente, seja o
processo baixado à primeira instância em diligência, para verificação dos documentos
que afastam a presunção de omissão de rendimentos.
Em 27/8/21 - às fls. 1072/1075 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “Provas apresentadas no recurso voluntário.
Conhecimento. Possibilidade”.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 10/10/21 (processo
movimentado em 10/09/21 – fl. 1076), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
tempestivas às fls. 1077/1086 em 15/9/21 (fl. 1087), propugnando pela negativa de seguimento
do recurso e, sucessivamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 21/6/21 (fl.
1030) e apresentou seu recurso especial tempestivamente em 5/7/21, consoante se extrai de fl.
1032. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Provas apresentadas no recurso voluntário. Conhecimento.
Possibilidade”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, cancelando-se, apenas, a multa isolada de 50% por não
recolhimento do Carnê-Leão, nos termos da Súmula CARF no 147. Votou pelas
conclusões a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.003668/2010-61

Do conhecimento. Provas apresentadas no recurso voluntário. Conhecimento. Possibilidade.
Quanto à matéria, pretende o recorrente ver examina prova documental
apresentada após a impugnação. Para tanto, indicou os acórdãos de no 9101-003.926 e 9101-
004.690 como paradigmas representativos da controvérsia que pretende ver dirimida.
Isto porque, o colegiado recorrido assentou pela impossibilidade de se admitir a
análise de provas apresentadas após a impugnação fora das hipóteses previstas no § 4o do artigo
16 do Decreto 70.235/72 e ressaltou, ainda, não se tratar – o caso - de qualquer daquelas
situações. Confira-se:
Conforme se observa, a prova documental deve ser apresentada com a impugnação,
precluindo o direito de ser apresentada em outro momento processual, salvo quando o
Contribuinte demonstra a ocorrência de uma das situações previstas nas alíneas do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Contudo nenhuma demonstração nesse sentido foi feita pelo Recorrente, tendo o mesmo
apenas pleiteado que tais documentos sejam acatados em atenção a diversos princípios
do direito que aponta em seu recurso.
Sendo assim, em que pese o rol de princípios do direito invocado, esta autoridade
julgadora está vinculada à legislação de regência do processo administrativo tributário, e
esta não admiti, no caso em pauta, o exame da documentação apresentada
extemporaneamente, razão pela qual não faremos a sua análise.
De sua vez, a União sustenta não ter havido a competente demonstração da
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Passando ao primeiro paradigma, poder-se-ia dizer, a uma primeira vista, que
aquele colegiado teria relativizado as disposições daquele § 4o do artigo 16 ainda que em
situação bastante particular, qual seja, quando se tratem de documentos probatórios que estejam
no contexto da discussão da matéria em litígio e não disponham sobre qualquer inovação.
Todavia, na sequência do voto, consignou-se que a documentação apresentada
com o recurso voluntário prestaria a complementar aquela apresentada junto à impugnação,
tendo em vista o que restou decidido pela primeira instância de julgamento. Veja-se:
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF de
R$3.898,92, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre que a
decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do comprovante de
recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido disponibilizada documentação
complementar, para demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma
ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
[...]
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência da
decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão trazida aos
autos, o que ocorreu no caso concreto.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.003668/2010-61

Perceba-se, com isso, que a situação retratada no paradigmático destoa
significativamente da que se tem nestes autos, impedindo, pode assim dizer, fosse demonstrada a
divergência interpretativa.
Prosseguindo, desta feita em relação ao segundo paradigma, é de se notar situação
bastante similar a do primeiro paradigma. A aceitação da documentação apresentada
extemporaneamente foi fundamentada, em verdade, na necessidade de contrapor razões trazidas
aos autos pela decisão de primeira instância. Confira-se o seguinte excerto:
[...]
No presente caso, à semelhança das circunstâncias descritas no referido julgado, a
Contribuinte juntou à impugnação a DCTF retificadora, mas a autoridade julgadora de
1a instância reputou necessário o confronto das alegações com os registros contábeis e
fiscais e, em recurso voluntário, a interessada juntou documentos com vistas a subsidiar
tais análises, os quais mereceram apenas uma referência superficial no voto condutor do
acórdão recorrido, vez que orientado pela impossibilidade de juntada de documentos
depois da manifestação de inconformidade.
[...]
Voltando ao caso dos autos, consoante se extrai do voto condutor do recorrido, o
autuado não teria sequer iniciado – na impugnação - a produção probatória em relação àquilo que
pretendeu comprovar. Confira-se mais uma vez:
[...]
Dado o insucesso nessa intimação, a mesma foi reenviada pela fiscalização, porém,
novamente a correspondência retornou com a informação de que o número é
inexistente. Sendo assim, procedeu-se à intimação por meio do Edital SAFIS/GAB no
017/2010 de fl. 86.
Como se percebe, não houve qualquer equívoco por parte da fiscalização, tendo as
intimações sido enviadas para o endereço informado pelo próprio Recorrente
De qualquer modo, as intimações não foram atendidas, deixando o Recorrente de
apresentar os documentos solicitados.
E não é só, nem quando da apresentação da impugnação os documentos foram
apresentados, sendo consignado no julgado a quo a seguinte informação:
No curso do procedimento fiscal, o Interessado foi devidamente intimado a comprovar
as origens dos recursos depositados em suas contas bancárias, entretanto, tanto no
curso do procedimento fiscal quanto na Impugnação, não foram apresentados pelo
Contribuinte documentos comprobatórios das origens dos recursos. (sic)
[...]
Assim sendo, restando-se demonstrado que, regularmente intimado, o Contribuinte não
logrou êxito em comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados nas contas
bancárias de sua titularidade e considerando que esta ausência de comprovação se
estendeu à Impugnação que se analisa, mantém-se caracterizada a hipótese de
presunção de omissão rendimentos prevista no art. 42, da Lei no 9.430/1996.
Pois bem, dado que o Recorrente traz aos autos, junto com seu recurso voluntário,
diversos documentos, vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235, de 3/6/72, quanto ao
momento de apresentação da prova documental:
[...]
Nesse contexto, parece-me patente a ausência de importante similitude fática entre
os julgados recorrido e paradigmas, de sorte que não se pode afirmar que os colegiados
paradigmáticos, frente ao caso dos autos, teriam dado provimento à pretensão do recorrente,
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.003668/2010-61

impossibilitando, assim sendo, fosse evidenciado o dissídio interpretativo, razão pela qual, o não
conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1097
DF CARF MF
Original